Tribunal: TJMT
Processo: 1028575-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028575-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL MARTINS BORDINHAO - CPF: 037.504.209-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), MARCELINO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 23.515.213/0001-51 (AGRAVADO), MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES - CPF: 544.891.729-15 (ADVOGADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BRITO DOS REIS - CPF: 061.862.411-22 (ADVOGADO), ALAN CLAUDIO MARAN - CPF: 091.632.379-03 (ADVOGADO), WILLIAN ANDRIOLA - CPF: 095.224.619-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito que suspendeu o leilão extrajudicial e o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel ofertado como garantia, além de vedar a negativação do nome da parte autora da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que suspenda o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; e (
ii
) estabelecer se a essencialidade do bem à atividade empresarial da agravada pode, por si só, justificar a suspensão dos atos de expropriação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inadimplemento contratual é incontroversa nos autos, fato que autoriza o início do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/97.

A simples propositura de ação revisional não suspende os efeitos da mora nem impede a consolidação da propriedade fiduciária, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 380).

Não foi apresentada prova inequívoca de abusividade contratual apta a justificar medida liminar, sendo necessária dilação probatória para análise aprofundada dos encargos discutidos.

A essencialidade do bem para o funcionamento da empresa agravada não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário, especialmente quando a devedora não se encontra em processo de recuperação judicial.

A manutenção da decisão agravada comprometeria a eficácia do instituto da alienação fiduciária e geraria insegurança jurídica no sistema de crédito, em afronta aos comandos da Lei nº 9.514/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Revogada a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento
:

A suspensão de leilão extrajudicial com base em ação revisional exige demonstração inequívoca da abusividade dos encargos contratuais ou da ilegalidade do procedimento, não sendo suficiente a simples alegação de essencialidade do bem.

A caracterização da mora contratual subsiste mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A ausência de prova robusta quanto à abusividade contratual impede a concessão de tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI 1027382-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 14.02.2025; TJMT, AI 1009381-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.04.2025; TJMT, AI 1003677-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1028575-47.2025.8.11.0000
.

COOPERATIVA DE CR
É
DITO E INVESTIMENTO COM INTERA
ÇÃ
O SOLID
Á
RIA UNI
Ã
O - CRESOL UNI
Ã
O.

X
MARCELINO MOVEIS PLANEJADOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO E INVESTIMENTO COM INTERA
ÇÃ
O SOLID
Á
RIA UNI
Ã
O - CRESOL UNI
Ã
O
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação anulatória de ato jurídico c/
c
repetição de indébito nº 1009870-75.2025.8.11.0040, ajuizada em face de MARCELINO MOVEIS PLANEJADOS LTDA., determinou a suspensão do leilão e dos atos de consolidação da propriedade fiduciária, além de vedar a
negativação
do nome da autora até ulterior deliberação.

Para tanto, sustenta o agravante, que a decisão causa grave prejuízo ao exercício regular de seu direito de crédito, na medida em que a autora se encontra inadimplente e o imóvel foi oferecido voluntariamente como garantia fiduciária, com ciência de sua importância operacional.

Argumenta ainda que a agravada não se encontra em processo de recuperação judicial, sendo incabível invocar proteção com base na essencialidade do bem, e que a manutenção da medida liminar compromete a eficácia da Lei nº 9.514/97, gerando insegurança jurídica para o sistema de crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão
recorrida e autorizar
a retomada do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id n.
309578880).

Em contrarrazõe
s
, a agravada alega, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o leilão designado para 29/07/2025 já não ocorreu. No mérito, defende a manutenção da decisão
recorrida
, sustentando a essencialidade do imóvel para suas atividades empresariais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

A agravada sustenta a perda superveniente do objeto do recurso, sob o argumento de que o leilão designado para o dia 29/07/2025 não mais ocorrerá em razão d
os efeitos da própria decisão recorrida
.

Sem razão ao agravante, pois
a pretensão recursal não se limita à realização específica do leilão na data indicada, mas abrange todo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, que permanece suspenso por força da decisão
de origem
.

Assim, persiste o interesse recursal da agravante em ver reformada a decisão que suspendeu não apenas o leilão específico, mas todo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária
.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de
perda superveniente do objeto
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso,
analisa-se o acertou ou não
da decisão que determinou a suspensão do leilão extrajudicial e do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, em contrato garantido por alienação fiduciária de imóvel, em razão de suposta abusividade contratual e da essencialidade do bem à atividade da empresa agravada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em exame, ao contrário do que decidido na origem, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito alegado
.

Primeiramente, é incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte da agravada, fato que, por si só, autoriza o credor fiduciário a iniciar o procedimento de consolidação da propriedade, nos termos da Lei nº 9.514/97.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a simples propositura de ação revisional não tem o condão de suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, conforme Súmula 380 do STJ:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Ademais, não há nos autos comprovação robusta de abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora, sendo necessária dilação probatória para análise aprofundada dos encargos questionados.

Quanto à alegação de essencialidade do bem para as atividades empresariais da agravada, cumpre destacar que tal argumento, por si só, não é suficiente para obstar o regular exercício do direito do credor fiduciário, especialmente quando a empresa não se encontra em recuperação judicial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MORA CONFIGURADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

7. A ausência de irregularidade formal e de prova inequívoca da abusividade contratual impede o deferimento da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Revogada a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de leilão extrajudicial com fundamento em revisão contratual exige demonstração inequívoca da abusividade dos encargos ou da ilegalidade do procedimento, não sendo suficiente a simples apresentação de laudo unilateral.

2. A ausência de depósito da parcela incontroversa e a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade obstam o afastamento dos efeitos da mora contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º; L. n. 9.514/1997,
arts
. 26, 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema nº 31; TJMT, AI 1027382-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025; TJMT, AI 1009381-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025 TJMT, AI 1003677-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025, DJE 23.03.2025.

(N.U 1019138-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – FALHAS NA NOTIFICAÇÃO E SUBAVALIAÇÃO DO IMÓVEL NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Não há evidências de abusividade nos encargos contratuais que justifiquem a suspensão do leilão, sendo necessária análise probatória no mérito da ação revisional.

4. A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme Súmula 380/STJ.

5. A alegada irregularidade na notificação do leilão extrajudicial não foi apreciada pelo juízo de origem, impedindo a análise em grau recursal devido ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão de leilão extrajudicial em contrato de alienação fiduciária depende de comprovação de abusividade contratual, que exige análise probatória aprofundada no mérito, sendo inviável o deferimento de tutela de urgência para este fim."

(N.U 1027382-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Importante ressaltar que o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia pela própria agravada quando da contratação, com pleno conhecimento de sua importância para as atividades empresariais, não sendo razoável que agora invoque tal circunstância para impedir o exercício regular do direito do credor fiduciário.

Ademais, a Lei nº 9.514/97 estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade fiduciária em caso de inadimplemento, sendo que a suspensão desse procedimento, sem comprovação robusta de ilegalidade ou abusividade, compromete a segurança jurídica e a eficácia do instituto da alienação fiduciária.

Assim, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurs
o

para reformar a decisão recorrida e autorizar a retomada do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob nº 22.204 do CRI de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025